Tribunal: TJDFT
Processo: 0001619-17.2019.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRANSPORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. INTERIOR DE VEÍCULO. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TESTEMUNHO DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA CONDUÇÃO DO FLAGRANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inviável o pleito absolutório, pois aquele que "portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado" arma de fogo nessas condições, infringe o artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/03, como no caso dos autos, não sendo relevante o motivo pelo qual o agente pratica a conduta.
2. As declarações de testemunhas policiais no exercício de suas funções têm presunção de legitimidade, mormente quando colhidas em Juízo e corroboradas por outros elementos de prova, como na espécie.
3. Recurso conhecido e desprovido.